Tribunal: TJPA
Processo: 0818335-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818335-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ILDA LUCENA DE SOUZA, TBJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, suspendeu liminar de busca e apreensão de veículo concedida nos autos de ação fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB). Sustenta o agravante que a via original do título estaria em poder do devedor em razão de renegociação contratual eletrônica, e que a ausência do documento físico não comprometeria o fumus boni iuris, por existirem provas digitais da relação contratual, da mora e da inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário compromete o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) analisar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não considerar argumentos sobre a posse do título pelo devedor e sobre a exclusão de parte do polo passivo da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito com natureza cartular e circulável por endosso, o que exige a apresentação do original para a propositura de ações judiciais fundadas no título, inclusive de busca e apreensão, conforme art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a necessidade de apresentação da cártula original para a configuração do fumus boni iuris, especialmente nos contratos firmados antes da Lei nº 13.986/2020, por questões de segurança jurídica, legitimidade ativa e eventual perícia.

A mera alegação de que o título está em poder do devedor, desacompanhada de prova robusta, não supre a exigência legal nem transfere o ônus da apresentação para o réu.

O art. 300 do CPC exige demonstração concreta de probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não atendidos diante da ausência do título original, o que impede a concessão da liminar de apreensão.

Não há omissão na decisão agravada quanto à exclusão de parte do polo passivo ou à impossibilidade de apresentação do título, pois tais argumentos não infirmam a ratio decidendi centrada na ausência de documento essencial à tutela de urgência.

A argumentação do agravante reitera fundamentos já enfrentados, não apresentando elementos novos aptos a infirmar a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário, por ter natureza cartular e circular por endosso, exige a apresentação do título original para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

A ausência do documento original compromete a verossimilhança necessária à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

A alegação de posse do título pelo devedor deve ser acompanhada de prova robusta que comprove a impossibilidade material de sua apresentação pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 425, VI, 932, IV e V, “a”; CC/2002, arts. 887 e 893; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º, e 44; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.225.891, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.06.2012; TJPA, AgInt nº 0806864-88.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Moura, j. 18.10.2022; TJPR, AI nº 0007767-05.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andriguetto, j. 29.06.2022; TJSC, AI nº 5023876-55.2020.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 15.10.2020; TJPA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
TBJ TRANSPORTES LTDA E ILDA LUCENA DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra Decisão Monocrática (ID. 25646967) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
TBJ TRANSPORTES LTDA E ILDA LUCENA DE SOUZA.

Inicialmente o agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor/agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Em suas razões, sustenta a agravante que o fumus boni iuris e o periculum in mora estão configurados no sentido que a agravante poderá ficar sem a posse do veículo e o mesmo ser alienado cinco dias após a efetivação da medida liminar.

Sustenta a ausência do contrato original no processo originário, não tendo sido apresentado na secretaria da vara. Aduz a invalidade da notificação extrajudicial acostada nos autos. Aduz a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Fora de deferido o efeito suspensivo conforme id. 23066447 - Pág. 1

Em decisão monocrática de id. 25646967, o recurso foi conhecido e provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. LIMINAR SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo c/c tutela antecipada recursal interposto por TBJ Transportes Ltda. e Ilda Lucena de Souza, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., que deferiu liminar para apreensão de veículo. Os agravantes alegam ausência de fumus boni iuris e periculum in mora na decisão agravada, destacando a não apresentação do original da cédula de crédito bancário e a invalidade da notificação extrajudicial, além de questionarem cláusula contratual de capitalização diária de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do original da cédula de crédito bancário compromete a validade da liminar de busca e apreensão; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático do recurso é cabível, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC e do art. 133 do Regimento Interno da Corte, com fundamento na jurisprudência dominante e no objetivo de racionalização processual.

4.

Em sede de agravo de instrumento, é vedado ao tribunal adentrar em matérias ainda não enfrentadas pelo juízo de origem, restringindo-se à análise da decisão recorrida.

5.

A concessão de tutela provisória exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

A ausência do original da cédula de crédito bancário fragiliza a verossimilhança do direito alegado, comprometendo o juízo de plausibilidade necessário à concessão da liminar de busca e apreensão.

7.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que, para contratos celebrados antes da Lei 13.986/2020, é imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

8.

A decisão que defere liminar de busca e apreensão com base apenas em cópia do título incorre em vício formal, tornando-se necessário o seu controle pela instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da via original da cédula de crédito bancário impede o deferimento da liminar de busca e apreensão por comprometer o juízo de verossimilhança exigido pela tutela provisória.

2.

A tutela provisória de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano, os quais não se presumem e dependem de instrução probatória mínima.

3.

É válida a suspensão da liminar de busca e apreensão concedida com base em cópia não autenticada do título, especialmente quando o contrato é anterior à Lei 13.986/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 926, §1º, e 932, IV e V, “a”; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0806864-88.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2022; TJDFT, AgInt nº 0717369-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 08.03.2023.

Contra esta decisão,
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. interpôs Agravo Interno (id. 26150616). Defende que a decisão agravada não observou os elementos fáticos e jurídicos do caso, em especial o fato de que a via original da cédula de crédito permanece em posse do próprio devedor, TBJ TRANSPORTES LTDA, em razão da renegociação contratual feita por meios eletrônicos, o que impossibilita sua apresentação pelo credor. A instituição financeira enfatiza que o Decreto-Lei nº 911/69 não exige a apresentação do título original como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a comprovação da mora.

Alega-se também omissão do Relator quanto aos argumentos apresentados na contraminuta, notadamente sobre a ausência de interesse recursal da agravante ILDA LUCENA DE SOUZA, já excluída do polo passivo da ação, e quanto à justificativa de impossibilidade material de apresentação do documento original. Destaca-se, ainda, que tais matérias foram enfrentadas pelo juízo de origem, não havendo óbice à sua apreciação em sede recursal.

Sustenta o Agravante que a ausência do título original não compromete o fumus boni iuris, sobretudo diante da existência de documentos digitalizados, comprovação da mora, da inadimplência e da própria adesão da parte devedora ao contrato, inclusive mediante pagamento parcial. Acrescenta-se que a CCB não circula livremente e, portanto, inexiste risco de sua duplicação para fins executivos. Invoca-se também o art. 425, VI, do CPC/2015, que reconhece como prova os documentos digitalizados.

Por fim, requer-se a reconsideração da decisão monocrática, com o provimento do Agravo Interno, para restabelecer a liminar de busca e apreensão, argumentando-se que foram preenchidos todos os requisitos legais e que a negativa de medida urgente, fundada exclusivamente na ausência do título físico, representa injustificável formalismo.

As contrarrazões ao agravo interno sustentam a manutenção da decisão monocrática que suspendeu a liminar de busca e apreensão, destacando que a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) compromete a verossimilhança do direito alegado e inviabiliza o deferimento da medida liminar. Asseveram que a apresentação da cártula original é imprescindível, dada sua natureza cartular e possibilidade de circulação por endosso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da própria Corte Estadual. Refutam as alegações do banco agravante quanto à impossibilidade de apresentar o título original, argumentando que não há prova idônea de tal circunstância. Alegam, ainda, que o agravo interno é incabível por se tratar de mera reiteração de fundamentos já enfrentados, configurando tentativa protelatória. Por fim, requerem a manutenção integral da decisão agravada, com eventual aplicação de penalidades por litigância de má-fé, caso verificado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) como requisito formal indispensável à concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão de bem móvel, ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, especialmente em contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.986/2020. Questiona-se, ainda, se a ausência da cártula compromete o juízo de verossimilhança exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória, diante da alegação do agravante de que a via original estaria em posse do devedor e da suposta suficiência dos documentos digitalizados e da comprovação da mora. Por outro lado, debate-se a validade e a segurança jurídica da liminar deferida com base exclusivamente em cópia não autenticada do título, à luz dos princípios da cartularidade, da boa-fé objetiva e da ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, no que concerne a desnecessidade de juntada do contrato original nos autos, como é cediço, a Cédula de Crédito Bancário fora contemplada no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 10.931/2004, visando a estabelecer um instrumento cartular para documentações de operações financeiras, de modo a facilitar a transferência e a execução dos créditos daí decorrentes, conforme segue:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

O regime empregado para esta modalidade de negociação financeira foi o mesmo dos títulos de crédito, tanto que o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 expressamente prevê:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

O citado normativo disserta quanto a operacionalização da Cédula de Crédito Bancário, mostrando-se preocupado em definir os requisitos legais para constituição da cártula, assim também em permitir apenas a circulação do título mediante endosso em preto, tem-se que o regime dessa modalidade fica sujeita em grande parte à disciplina dos arts. 887 e seguintes do Código Civil/2002, fonte legislativa subsidiária aos títulos de crédito instituídos por Lei após sua entrada em vigor (cf. Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, vol. 1., p. 479, Saraiva: 2004).

Assim sendo, a cédula de crédito bancário obedece aos princípios da literalidade e circularidade (art. 887 do CC/2002), assim como ao da livre circulação por endosso (Art. 893 do CC/2002). Neste contexto, ainda, o art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004 é claro:

§ 1.º - A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com a apresentação do instrumento cartular. Diante disso, frente à possibilidade de circulação do título, o emitente poderá reter o pagamento condicionando-o à devolução da cambial ao seu poder, já que ordinariamente apenas a retomada da posse do instrumento é meio adequado para prova da quitação.

A consequência direta é que a cobrança judicial do crédito materializado no título, segundo entende pacificamente a jurisprudência, deve ser obrigatoriamente precedida da apresentação do original da cambial exigida, de modo a prevenir o devedor da eventual circulação ilegítima da cártula, não se olvidando a possibilidade de furto, roubo, ou até mesmo de má-fé do credor.

Destaco, que não há porque deixar de aplicar o entendimento consagrado na jurisprudência à demanda de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário, exigindo-se a pronta exibição do respectivo instrumento original, uma vez que o mesmo fundamento relativo aos demais títulos de crédito encontra perfeita ressonância à cártula criada na Lei n. 10.931/2004, pois, que se assemelha e puxa normas específicas, submete-se ela, como já visto, ao mesmo regime jurídico, com destaque a possibilidade de sua livre transferência e circulação por endosso.

Como bem fundamentado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, nos contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.986/2020, a apresentação da via original da CCB é condição indispensável para a regular tramitação da ação de busca e apreensão fundada nesse título, justamente por se tratar de título de crédito com características cartulares, entre as quais se inclui a possibilidade de circulação por endosso, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

Nesse contexto, a cópia digitalizada da cédula, por si só, não supre os requisitos legais para a configuração do fumus boni iuris necessário à concessão de medida liminar de busca e apreensão, pois compromete a segurança jurídica quanto à titularidade do crédito e à legitimidade ativa do autor da demanda, inviabilizando, inclusive, eventual perícia grafotécnica que a parte adversa tenha interesse em requerer.

O argumento de que a via original do contrato estaria em poder do devedor não é acompanhado de qualquer elemento de prova robusta que comprove sua veracidade. Ademais, mesmo que tal situação se verificasse, seria ônus do credor demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade material de apresentar o título, o que não ocorreu. Neste sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. RECURSO DA COEXECUTADA.
ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO (ART. 26 DA LEI N. 10.931/04). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO (ART. 29, § 1º, DA LEI 10.931/04). NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL NO CASO DOS AUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DEFINIDA POR LEI COMO TÍTULO DE CRÉDITO, CIRCULÁVEL E SUJEITA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE, DE RIGOR A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL A FIM DE COMPROVAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETÉM A POSSE DO TÍTULO. É TITULAR DO CRÉDITO NELE REPRESENTADO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00077670520228160000 Curitiba 0007767-05.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA QUE INSTRUI A DEMANDA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE QUE ORIENTAM O DIREITO CAMBIÁRIO. POSSE DO TÍTULO QUE SOMENTE É COMPROVADA COM A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO E VINCULAÇÃO AO PROCESSO QUE SE MOSTRA, AINDA, IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR A CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO ACERTADA E ORA MANTIDA.
1. A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: I - Cédula Rural Pignoratícia. II - Cédula Rural Hipotecária. III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. IV - Nota de Crédito Rural. 2. "A cédula de crédito sujeita-se a disciplina jurídica dos títulos de crédito, podendo ser transferida por endosso, motivo pelo qual é imprescindível a juntada do original para cobrança direta (execução) ou indireta (busca e apreensão)" (STJ, REsp. n. 1.225.891, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 28-6-2012)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0026384-98.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 25-08-2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50238765520208240000 TJSC 5023876-55.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ ZANELATO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 1ª Câmara de Direito Comercial) (Grifei)

Destaco, ainda, o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR À APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO QUE ENSEJOU A AÇÃO. RECURSO QUE
ALEGA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO, CONSIDERANDO TER SIDO O CONTRATO CELEBRADO EM FORMA E COM ASSINATURA ELETRÔNICAS, INEXISTINDO CONTRATO FÍSICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ICP- BRASIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NORMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I- CONTRATO E ASSINATURA ELETRÔNICOS: A ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem. Precedentes.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806864-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022) (Grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 -
A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada (TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022) (Grifo nosso)

Quanto à alegada omissão na decisão agravada, não há que se falar em nulidade. A exclusão de Ilda Lucena de Souza do polo passivo da ação originária não impede o conhecimento do recurso quanto aos fundamentos atinentes à ausência de prova inequívoca da legitimidade do crédito. E, conforme destacado na própria decisão monocrática, a análise do agravo de instrumento deve ater-se aos limites da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal adentrar em questões não enfrentadas pelo juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância.

Releva destacar, por fim, que a concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, não apenas a probabilidade do direito, mas também a presença do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo — elementos que não se presumem e devem ser demonstrados de forma concreta. No caso, a ausência da cártula original do título fragiliza o conjunto probatório apresentado pelo autor e não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão da medida extrema de apreensão de bem móvel.

Sendo assim, ausentes argumentos que possam desconstituir a decisão vergastada, impõe-se a sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador relator

Belém, 22/06/2025